Tribunal: CARF
Processo: 14485.002801/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002801/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO EMPREGADOS IND ALIM SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 173.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal.
Sendo interposto o recurso voluntário após o prazo legal, resta configurada a
intempestividade a afastar o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 431-435) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002801/2007-01
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002801/2007-01

a) A recorrente não foi intimada quanto ao julgamento de sua impugnação e
foi por essa razão que perdeu o prazo para a interposição de recurso.
Sendo assim, deve ser restituído integralmente o referido prazo;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
a) Requer o Contribuinte seja procedente o pedido de evolução de prazo face a ausência
de intimação argüido nessa manifestação, bem como a manutenção das alterações de
valores constantes nessa intimação.
b) Requer ainda que, as publicações sobre referido processo sejam feitas para a patrona
da causa Dra. Edilaine Cristina de Oliveira, OABSP 217007.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.134.647-9 (fls. 2-213) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias a
cargo da empresa (valores declarados em GFIP mas não recolhidos), em face de Sindicato dos
Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região (CNPJ no
02.264.702/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2000 a 06/2006. A
autuação alcançou o montante de R$ 197.639,21 (cento e noventa e sete mil seiscentos e trinta e
nove reais e vinte e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/11/2007 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 152-170):
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1. A remuneração paga aos segurados empregados e empregadores, conforme Art. 22,
inciso I, II, alínea "a", III e parágrafo 2 0 da Lei 8.212/91;
2.1.1. As remunerações dos segurados empregados e empregadores não foram
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP/GRFP), tendo sido apuradas através das Folhas de Pagamento e documentos
contábeis apresentados pela empresa.
3. Esta Ação Fiscal foi realizada com base na documentação apresentada pelo
contribuinte, que constou basicamente de Folhas de Pagamento e Livros Contábeis
(Diário e Razão) e nos dados constantes dos sistemas corporativos informatizados
Dataprev/Plenus e Dataprev/Cnisa, que são sistemas cujos bancos de dados contém
informações provenientes das declarações feitas pelo contribuinte através das GFIP e
das RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) apresentadas pelo contribuinte. A
empresa não apresentou a maioria dos documentos solicitados através dos TIAD —
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — entregues ao seu
representante legal em 25/09/2006. Ainda, o Livro Diário apresentado não preenche as
formalidades extrínsecas e intrínsecas exigidas por determinação legal, por não terem
sido registrados no órgão competente, além de, em relação aos anos de 2003 e 2006, não
terem sido sequer encadernados. Porém, por não ter sido possível obter fontes de
informações mais adequadas, e porque desde o início da ação fiscal se identificou a
presença de evidências de fatos geradores nos Livros Diário e Razão apresentados,
foram considerados os lançamentos neles contidos como base de cálculo para a
constituição dos créditos lançados nas cinco NFLD — Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — emitidas para o contribuinte, ao encerramento desta ação
fiscal. A empresa também deixou de fornecer quaisquer arquivos em meio digital,
embora solicitado através de TIAD. O contribuinte recebeu os Autos de Infração
pertinentes por cada uma das infrações referidas acima, e outros, como discriminados
nos itens 8.6 a 8.12.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002801/2007-01

Prossegue o mesmo documento afirmando que a apuração dos valores lançados,
tendo como fatos geradores o recebimento em época própria de verbas reconhecidas pela
empresa como salariais, se deu por comparação entre os valores remuneratórios constantes da
contabilidade e das folhas de pagamento da empresa com aqueles declarados em GFIP. Ressalta-
se que em algumas competências foi possível comparar os montantes referentes a segurados
individualizados, enquanto em outras, em razão da insuficiência ou baixa qualidade da
documentação apresentada, foram comparados apenas os totais das remunerações.
Informa-se, ainda, que:
4.1.2.2. O segundo grupo de contas inclui apenas uma conta reconhecida pela empresa
como de natureza salarial, porém não tratada como despesa em época própria. Trata-se
da conta "Adiantamento Salarial' (n° da conta - 01.01.04.002.00001), conta do Ativo,
que recebeu lançamentos à débito em 2002, 2003, e 2004, e que somente foi
regularizada em 2006, quando a conta, já com outro número (1120405003), uma vez
que foi alterado todo o plano de contas, foi creditada tendo como contrapartida a conta
"Salários".
4.1.2.2.1. Desde 2002 até 2004 a conta "Adiantamento Salarial" acumulou valores
provenientes, conforme a maioria dos históricos dos lançamentos, de vales concedidos
aos empregados. No entanto estes vales nunca foram descontados dos empregados. A
referida conta nunca foi creditada, nos devidos exercícios, tendo seu total sido
transferido para os exercícios seguintes, cumulativamente, até que em 2006, em um
único lançamento de ajuste, o total acumulado em três exercícios foi creditado tendo
como contrapartida a conta "Salários".
4.1.2.2.2. Os valores lançados nesta conta não constaram de folha de pagamento,
tampouco constaram de GFIP, mas foram considerados, nesta ação fiscal, como base de
cálculo para a constituição do crédito previdenciário e lançados na NFLD n° DEBCAD
37.134.649-5, compondo o levantamento denominado SXF (salário extra folha). Estes
valores não foram reconhecidos pela empresa como fato gerador de contribuição
previdenciária.
4.1.2.2.3. Os lançamentos contábeis deste grupo, cujos valores foram considerados
pela fiscalização como base de cálculo, e que correspondem os valores lançados no
levantamento SFX (salário extra folha) estão integralmente discriminados no ANEXO
"B".
4.1.2.3. O terceiro grupo de contas da contabilidade que foram consideradas de natureza
remuneratória por esta fiscalização inclui contas de naturezas bastante - diversas, mas
que em comum tem o fato de não terem sido consideradas pela empresa como fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Não foram declaradas em GFIP, não
fizeram parte de nenhuma das folhas de pagamento apresentadas a esta fiscalização, não
foram base de cálculo de nenhuma provisão na contabilidade destinada ao pagamento de
obrigações previdenciárias. São contas consideradas pela empresa como de natureza
não-remuneratória e consideradas pela fiscalização como remuneração de presidente,
diretores e membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo, entre outros prestadores de
serviços.
4.1.2.3.1. Algumas destas contas têm o título compatível com a remuneração da
categoria de segurados e m questão, como por exemplo, a conta "Serviços Prestados —
Pessoa Física.”
4.1.2.3.2. Outras, no entanto, foram consideradas como remuneratórias pela fiscalização
em virtude da aparente incompatibilidade dos valores dos lançamentos com o título da
conta ou com o histórico dos lançamentos ou com a realidade da empresa. Com relação
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002801/2007-01

a estes casos de aparente incompatibilidade/incoerência foram solicitados através de
TIAD os documentos que dessem suporte aos lançamentos selecionados. Cada
lançamento considerado aparentemente incoerente foi incluído em uma lista, fornecida
junto ao TIAD, como anexo, em meio digital, cuja identificação digital gerada pelo
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais é d9eOce50-96ffa08c-
e26e4b85-86ebfd85. A empresa não apresentou nenhum documento que justificasse tais
lançamentos. Em função da não apresentação destes documentos os valores constantes
nos referidos lançamentos foram considerados como base de cálculo para a constituição
do crédito previdenciário e lançados na NFLD n° DEBCAD 37.134.649-5, compondo o
levantamento denominado AXF (autônomos extra folha).
4.1.2.3.2.1. Observar que a denominação autônomos aqui utilizada é apenas um título
dado ao levantamento, referindo-se, de fato aos contribuintes individuais de forma
genérica.
4.1.2.3.3. Os lançamentos deste terceiro grupo de contas, cujos valores foram
considerados pela fiscalização como base de cálculo estão integralmente discriminados
em planilha, no ANEXO "C".
4.1.2.3.4. Este grupo de lançamentos não constou de folha de pagamento, tampouco
constou de GFIP.
[...]
8.1. NFLD 37.134.647-9 — Contém apenas débitos referentes As contribuições a cargo
da empresa não recolhidas em época própria, declaradas em GFIP, derivados dos
levantamentos FPD (Folha de Pagamento Declarada em GFIP), CTD (Contabilidade
Declarada em GFIP) e GFP (Valores em GFIP que não constaram de Folha de
Pagamento nem Contabilidade).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo A - Distribuição
em levantamentos (fls. 172-209); e ii) Procuração (fls. 210-213).
O contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 220-224) alegando
que:
a) Não há no feito documentação comprovando que as pessoas listadas eram
funcionários da impugnante. Na realidade, eram pessoas jurídicas que
prestaram serviços à impugnante como autônomos (infelizmente, muitos
dos comprovantes foram extraviados). Seria necessária a CERA e a folha
de pagamentos para comprovar se os valores destacados eram recebidos
por pessoas físicas ou jurídicas - o que não há nos autos.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, com a divergência de informação e ausência de provas, requer o
indeferimento do presente auto de infração, por explicita nulidade, para todos os fins e
feitos de direito.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
226 e 227); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 228-283); iii)
Cartão CNPJ (fl. 284 e 285); iv) Documentos pessoais (fls. 286 e 287); v) Cópias de documentos
dos autos (fls. 288-303); e vi) Cópias de recibos (fls. 303-317).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002801/2007-01

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-16.857, de 27 de março de 2008 (fls. 324-338), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2006
Documento: NFLD n° 37.134.647-9, de 23/11/2007
Ementa:
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS. A NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES
DECLARADOS EM GFIP. As informações prestadas nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
servirão de base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, e constituir-se-ão
em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
Lançamento Procedente

Após, houve a revisão de ofício do lançamento conforme o Despacho Decisório -
DERAT-SP/DICAT/EQREC n° 323/2009 (fls. 354-356), de 14 de abril de 2009, para reconhecer
a decadência de parte do crédito cobrado conforme a seguinte ementa:
LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Enunciado de Súmula Vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, após a sua
publicação, vincula toda a administração pública. A autoridade competente deve rever
de oficio o lançamento de débito que não observou o prazo decadencial qüinqüenal do
Código Tributário Nacional, face à declaração de inconstitucionalidade do Art. 45 da
Lei n° 8.212/91 pela Súmula Vinculante n° 8 do STF (DOU 20/06/2008).
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
A recorrente foi intimada de tal fato em 05/05/2009 (fl. 427).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu por edital em 27 de maio de 2008 (fl. 346) após
tentativas de intimação postal infrutíferas (fls. 340-345), e o protocolo do recurso voluntário
ocorreu em 06 de junho de 2009 (fl. 431-435). A contagem do prazo deve ser realizada nos
termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002801/2007-01

A contribuinte questiona o fato de não ter recebido intimação acerca do resultado
do julgamento de sua impugnação, razão pela qual postula a restituição do prazo recursal. Veja-
se que houve tentativa infrutífera de intimação postal da contribuinte, o que justifica a intimação
por edital na forma da Súmula CARF no 173:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Sendo legítima a intimação por edital, o prazo começou a fluir em 12 de junho de
2008, de forma que foi intempestiva a interposição de recurso em 06 de junho de 2009. Por isso
deixo de conhecer dos argumentos apresentados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez que
intempestivo, mantendo o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração - AI/DEBCAD
no 37.134.647-9, com as retificações efetuadas pela decisão de fls. 354-356

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital